Tribunal: TJDFT
Processo: 0725137-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725137-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS DE OLIVA ANTUNES, MARCIA DE CARVALHO ANTUNES EMBARGADO: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI, LUIZ GONZAGA CORDIOLI DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Lucas de Oliva Antunes e Márcia de Carvalho Antunes (ID no 47530449) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou o provimento ao recurso (ID no 47275721). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO